Tribunal: TJMT
Processo: 0001387-31.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001387-31.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANA CONTRERA CINTRA - CPF: 346.742.778-25 (ADVOGADO), LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.509.833/0001-92 (APELADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - CNPJ: 11.065.453/0002-01 (APELANTE), ANDRE BACHMAN - CPF: 290.547.368-10 (ADVOGADO), BRUNO GONCALVES RIBEIRO - CPF: 312.580.998-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROTESTO INDEVIDO - TÍTULO ADIMPLIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.

2. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

3. As Contrarrazões ao Recurso de Apelação, oferecida pela parte apelada, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado recorrido.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
0001387-31.2018.8.11.0004
, movida em seu desfavor por
LARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, nos termos do inciso I e alínea a do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação desta sentença; condenando ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
a situação narrada pela Recorrida é decorrente de um erro operacional no sistema da Recorrente, que ocasionou falha na distribuição/baixa dos títulos, não havendo qualquer tipo de dolo ou má-fé da Recorrente no ocorrido
”.

Aduz que “
não pode concordar com a condenação em danos morais, haja vista que o fato ocorrido não foi intencional, mas sim um erro operacional e totalmente sistêmico
”.

Ademais, cita que a apelada deixou de comprovar suas alegações com relação aos eventuais danos morais sofridos. Ainda, menciona que “
a Recorrida não sofreu qualquer espécie de restrição ou inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, que poderia embasar e/ou justificar o abalo moral
”. Posto isso, requer seja dado provimento ao apela interposto.

A parte autora e apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto, bem como seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 0001387-31.2018.8.11.0004, nos termos do inciso I e alínea a do inciso III do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% (um por cento) ao mês a contar da prolação desta sentença; condenando ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que, apesar de ter adimplido tempestivamente seus débitos junto à ré, foi surpreendida pela anotação de protesto de dois títulos, um sob o n.o 40538-999 no valor de R$ 1.875,17 (mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) e outro sob o n.o 40538-001 no valor de R$ 17.244,96 (dezessete mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

Diante da situação, entrou em contato com a parte ré solicitando a baixa dos protestos, eis que estavam atrapalhando suas relações comerciais e causando-lhe prejuízos.

Assim, considerando que a parte ré não procedeu com a baixa dos protestos, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademias, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Dessa forma, resta incontroverso que a parte autora e apelada teve contra si protesto indevido originado de debito quitado tempestivamente.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, mesmo se tratando de pessoa jurídica, o dano moral configura-se
in re ipsa
, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO
.
PESSOA JURÍDICA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO
.
PESSOA JURÍDICA
.
DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
.
Precedente
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com as ementas colacionadas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - PRODUTOR RURAL - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
TÍTULO LEVADO A PROTESTO
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Inaplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural (pecuarista) não se equipara a consumidor, haja vista que a aquisição de insumos agrícolas se presta ao incremento da produtividade produtiva, destinada ao mercado de consumo interno ou externo. 2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. (TJMT - N.U 0001040-91.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC - CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, I, DO CPC - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que o ônus da prova estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).
O dano moral de pessoa jurídica é possível quando a imagem da empresa se configura maculada e sua credibilidade ofendida junto à sociedade, incidindo, de modo especial, em atos de protesto de títulos de crédito mercantis, ou pela divulgação de informações desprestigiosas, fatos passíveis de afetar sua capacidade de angariar novos clientes
(
STJ AREsp 726949/RJ
). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 0006670-31.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) - PEDIDO ALTERNATIVO - MÉRITO -
PROTESTO INDEVIDO
-
PESSOA JURÍDICA
-
DANO MORAL “IN RE IPSA”
- QUANTUM RAZOÁVEL/PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE - PEDIDO ALTERNATIVO DESPROVIDOS DE AMBOS OS RECURSOS. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que nos casos de protesto indevido de título, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Se o montante indenizatório foi fixado de modo razoável e proporcional, ainda verificada a possibilidade da vítima e ofensor aliado ao caráter pedagógico da indenização, deve ser mantido o valor arbitrado. (TJMT - N.U 0039146-20.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Assim, o pedido condenatório de danos morais comporta acolhimento, haja vista que, na hipótese, o dever de reparação decorre do protesto indevido dos títulos, apresentados pela parte autora junto à petição inicial (id. 125937912 - Págs. 19 e 24).

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostrando-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange ao pedido autoral, formulado em sede de Contrarrazões recursais, para que seja o valor arbitrado a título de danos morais majorado, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Por fim, constata-se na sentença recorrida a presença de informações conflitantes acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária dos danos morais arbitrados, eis que em sua fundamentação determina seja aplicada a correção monetária desde a data do arbitramento e os juros de mora desde a citação; e na parte dispositiva, de modo diverso, determina sejam aplicados correção monetária e juros moratórios a contar da prolação da sentença.

Dessa forma, a fim de sanar eventual incorreção, por se tratar de responsabilidade contratual, tem-se que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação, de acordo com o artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos §§ 2.o e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022